Tribunal: TJSP
Processo: 1500246-64.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Roubo majorado e porte ilegal de munições de uso permitido: art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, do Cód. Penal, cc art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do Cód. Penal. Recurso: Defesa.
Materialidade e autoria - roubo: provas bastantes para a condenação.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que

Ementa:
Roubo majorado e porte ilegal de munições de uso permitido: art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, do Cód. Penal, cc art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do Cód. Penal. Recurso: Defesa.
Materialidade e autoria - roubo: provas bastantes para a condenação.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas.
Desclassificação para tentativa: impossibilidade, ante a inversão da posse, ainda que por breve período (Súmula/STJ 582: teoria da Apprehensio ou Amotio).
Desistência voluntária: inconsistência. Crime consumado, sem qualquer interrupção em seu processo executório.
Participação de menor importância: atipicidade, diante da atuação eficaz na execução e consumação do delito.
Materialidade e autoria – porte ilegal de munições de uso permitido: roubo de munições, com posterior apreensão como res furtiva, sem que constem desígnios autônomos nas condutas. Aplicação do princípio da consunção, por se tratar de post factum impunível, com consequente absolvição.
Penas-base: acréscimo pelos antecedentes e culpabilidade acentuada. Crime praticado na presença de criança de 6 anos de idade, durante jantar festivo.
Segunda fase: compensação da reincidência com a confissão.
Terceira fase: acréscimo de 1/2 em razão do concurso de agentes e arma de fogo.
Concurso formal: acréscimo de 1/6. Conduta dos réus que lesaram dois patrimônios distintos (art. 70, Cód. Penal).
Regime fechado: adequação, ante as penas arbitradas, gravidade do caso, antecedentes e reincidência.
Detração e progressão de regime: matérias de competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
Recurso de Diego provido em parte, com efeito extensivo ao réu Raphael, para absolvição dos acusados quanto ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido.